Tribunal: STF
Processo: Rcl 35342
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental no agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional e Direito do Trabalho. 3. Empregado público. Aposentadoria. Rompimento do vínculo. Norma interna da COPASA/MG que autorizava a dispensa dos empregados que atingissem a idade de 58 anos e/ou se aposentassem voluntariamente. Tribunal de origem determinou reintegração dos empregados. 4. Alegada violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 1.770/DF. 5. Ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma. 6. Ausência omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.